Tribunal: STJ
Processo: 1503484-22.2022.8.26.0472
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076831 - SP(2025/0392410-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR
: MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: JOSE RICARDO GONCALVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face do não cabimento de
recurso especial contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional,
ausência de afronta a dispositivo legal, incidência da
e da
Súmula 7/STJ
e deficiência no cotejo analítico. O agravo em recurso especial
Súmula 280/STF
interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
e
Súmula 7/STJ
da
não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior
Súmula 280/STF,
Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: db1d9258-8d66-4673-a859-58b3b7e9ec83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076831 - SP(2025/0392410-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR
: MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: JOSE RICARDO GONCALVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face do não cabimento de
recurso especial contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional,
ausência de afronta a dispositivo legal, incidência da
e da
Súmula 7/STJ
e deficiência no cotejo analítico. O agravo em recurso especial
Súmula 280/STF
interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
e
Súmula 7/STJ
da
não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior
Súmula 280/STF,
Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
CPC/2015;
e na
por analogia.
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "destacou que o Recurso
Especial não questiona a constitucionalidade do
ou da Resolução
Tema 1.184/STF
Documento eletrônico VDA54227455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:06
Código de Controle do Documento: 931c8970-3947-4e37-98a3-c6c00195e982

CNJ no
mas sim a aplicação de normas infraconstitucionais (CPC, LEF e
547/2024,
CTN), afastando, portanto, a incidência da
" (fl. 247) e que teria
Súmula 7/STJ
demonstrado a divergência jurisprudencial.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face do não
cabimento de recurso especial contra acórdão com fundamento eminentemente
constitucional, ausência de afronta a dispositivo legal, incidência da
e da
Súmula 7/STJ
e deficiência no cotejo analítico. Segundo a decisão ora agravada, a
Súmula 280/STF
parte agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 280/STF.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA54227455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:06
Código de Controle do Documento: 931c8970-3947-4e37-98a3-c6c00195e982

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA54227455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:06
Código de Controle do Documento: 931c8970-3947-4e37-98a3-c6c00195e982

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.831 / SP
Número Registro: 2025/0392410-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15034842220228260472
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR : MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: JOSE RICARDO GONCALVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE
LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR : MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: JOSE RICARDO GONCALVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 393f5657-3cf2-4ce1-baa9-032dbec7421e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 393f5657-3cf2-4ce1-baa9-032dbec7421e